Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725578-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA - EPP, LUCAS JACOBINA DE ANDRADE AGRAVADO: JANAINA LOPES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Academia de Condicionamento Físico Wigeneski Ltda. EPP contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0706067-86.2019.8.07.0006, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos do veículo objeto de garantia fiduciária, nos seguintes termos: “A parte credora formula pedido de penhora dos direitos do veículo objeto de garantia fiduciária. Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, dada sua expressão econômica. Todavia, na hipótese em comento não há razoabilidade e eficiência a justificar a constrição, haja vista que a propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor, tornando a coisa isenta de gravame. Logo, o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento. Ademais, não consta notícia nos autos da situação de adimplemento do contrato de financiamento. INDEFIRO o pedido de penhora. Realizada, sem êxito, as pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. À parte credora para promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias.” Alega a Agravante, em síntese, que o MM. Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir o pedido de restrição do único bem encontrado em nome da Agravada. Sustenta que diversos foram os esforços da Agravante para encontrar bens do Executado passíveis de penhora. Ressalta que a negativa de penhora impede a efetividade do processo. Assevera que se a Executada dispõe de bem de valor econômico não irrisório não se pode negar à Exequente providências que o atinjam. Aduz que sua intenção não é penhorar o bem, mas os direitos da Executada, nos termos do artigo 835, XII, do CPC. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos sobre o bem. Preparo devidamente comprovado (Id. 27987340). É o relatório Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em suas razões recursais, a Agravante pede a penhora dos direitos decorrentes do contrato garantido por alienação fiduciária. Da análise dos autos, verifica-se que a pesquisa Renajud identificou um veículo em nome da Executada com gravame de alienação fiduciária (Id. 96551175 dos autos de origem). O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de constrição dos direitos relacionados ao citado veículo, sob o fundamento de que não há razoabilidade e eficiência a justificar a medida, porquanto a propriedade do bem é da credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora, tornando a coisa isenta de gravame. A respeito do tema, impende ressaltar que, embora o artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, vede a constrição do bem alienado fiduciariamente, é possível que a penhora recaia sobre os direitos sobre o bem. Sucede que nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Sobre a matéria, trago à colação o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o seu proprietário. Contudo, inexiste óbice à penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento, com a alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.911399, 20150020204079AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITO AQUISITIVOS. I - É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.968277, 20160020225160AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484) Na espécie, em que pese o d. Magistrado ter fundamentado sua decisão na falta de razoabilidade e eficiência da medida, verifica-se que não há óbice legal à penhora dos direitos relacionados ao veículo. Nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, “não se levará a efeito a penhora, quando evidente que o produto da execução dos bens encotnrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Trata-se da consagração do princípio da utilidade da execução ao credor. No caso, não há evidência que o bem indicado à penhora tenha valor econômico insuficiente para o pagamento das custas processuais. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o bloqueio dos direitos relativos ao veículo indicado na petição Id. 96803616 dos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora